Tribunal: STF
Processo: ARE 1566997
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO REMESSA OFICIAL. ICMS-DIFAL. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. CABIMENTO. ENTENDIMENTO DO STF. RE 574706/PR, SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPENSAÇÃO CRUZADA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. E-SOCIAL. LEI 13.670/2018. OBSERVÂNCIA À LIMITAÇÃO TEMPORAL PREVISTA NO ART. 26-A DA LEI 11.457/2007. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO. REMESSA OFICIAL PARCIALMENTE PROVIDA.



    1. Cuida-se de apelação interposta pela Fazenda Nacional em face de sentença que concedeu a segurança para determinar que a autoridade coatora abstenha-se de incluir o quantum apurado a título de ICMS-DIFAL destacado nas notas fiscais do impetrante na base de cálculo do PIS e da COFINS. Reconheceu, ainda, o direito à compensação dos valores recolhidos a maior com quaisquer tributos administrados pela SRFB, após o trânsito em julgado da demanda (art. 170-A do CTN e Súmula 212 do STJ), na via administrativa, observada a legislação vigente na data do encontro de contas ou a repetição do indébito na via judicial, nos moldes da Súmula 461 do STJ.



    2. A Fazenda Nacional sustenta que a compensação tributária unificada ou cruzada, nos termos da Lei 13.670/2018 é aplicável somente às compensações de contribuições apuradas por meio do eSocial, não se aplicando aos débitos e créditos de períodos de apuração anteriores à utilização do referido sistema.



    3. Sobre o tema, o art. 170 do CTN estabelece a compensação como modalidade de extinção do crédito tributário que somente poderá ocorrer nas condições e sob as garantias que a lei atribuir à autoridade administrativa.



    4. Com o advento da Lei 8.383/91 (art. 66), foi autorizada a utilização de créditos do contribuinte, decorrentes de pagamento indevido ou a maior, para quitação de seus débitos por meio da compensação, desde que os tributos fossem da mesma espécie.



    5. Posteriormente, foi editada a Lei 9.430/96, que em seu art. 74 (redação original) previa a possibilidade de a Secretaria da Receita Federal (SRF), atendendo a requerimento do contribuinte, "autorizar a utilização de créditos a serem a ele restituídos ou ressarcidos para a quitação de quaisquer tributos e contribuições sob sua administração". Apesar disso, a compensação de contribuições previdenciárias continuou a ser disciplinada pelo art. 66 da Lei 8.383/91. Essa sistemática vigorou até o advento da Medida Provisória 66/2002 (convertida na Lei 10.637, de 30.12.2002), que realizou alterações no art. 74 da Lei 9.430/96, para criar a Declaração de Compensação, a partir de quando passou a ser facultado ao contribuinte escolher os débitos e créditos próprios que pretendia compensar, desde que administrados pela Secretaria da Receita Federal.



    6. Em 2007, passou a vigorar a Lei 11.457 (Lei da Super Receita) que, em seu art. 26, parágrafo único, previa que: "o disposto no art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 [compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados pela SRFB], não se aplica às contribuições sociais a que se refere o art. 2º desta Lei".



    7. Posteriormente, em maio de 2018, foi editada a Lei 13.670/2018, que revogou o parágrafo único do art. 26 da Lei 11.457/2007 - mantidos seus efeitos sobre os eventos ocorridos na sua vigência - e acresceu o art. 26-A, permitindo aos contribuintes que utilizarem o Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial) para apuração das contribuições previdenciárias a possibilidade de compensação entre contribuições previdenciárias/contribuições devidas a terceiros (artigos 2º e 3º da Lei 11.457/2007) e tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, observadas as limitações nele previstas.



    8. No referido art. 26-A, saliente-se, encontra-se expressa vedação à compensação cruzada de débitos relativos a contribuições previdenciárias e contribuições devidas a terceiros (artigos 2º e 3º da Lei 11.457/2007) com créditos de outros tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil relativos a período anterior à utilização do eSocial para apuração das referidas contribuições.



    9. Afirmando a vedação acima exposta há posicionamento do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal Regional Federal, nos seguintes precedentes: STJ, AgRg no REsp 1425405/PR, 2ª T., Rel. Min. Herman Benjamin, j. 05/06/2014; TRF5, 08159070520184058300, Des. Federal Leonardo Carvalho, 2ª Turma, j. 08/04/2019; TRF5, 08050761820154058100, Des. Federal Élio Wanderley de Siqueira Filho, 1º Turma, j. 31/03/2019; TRF5, 08078119820184058300, Des. Federal Edílson Nobre, 4ª Turma, j. 31/01/2019; 08078842020204058100, Des. Federal Roberto Machado, 1ª T., j. 15/04/2021.



    10. Com relação à irresignação da apelante no tocante à ordem de "extinção de quaisquer débitos apurados com a mesma natureza, inscritos ou não em dívida ativa, ainda que tenham sido objeto de eventual parcelamento tributário e/ou execução fiscal", inexiste interesse recursal da apelante quanto ao ponto, uma vez que o referido trecho da sentença já foi suprimido pelo acolhimento dos embargos de declaração de id. 4058400.12143409 que sanou a obscuridade contida no decisum.



    11. Considerando que a demanda sob foco foi ajuizada em 30.06.22, o direito à restituição/compensação da diferença do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS pago a maior deve se dar partir de 15.03.2017 (e não do quinto ano anterior ao ajuizamento da ação), por força da modulação imposta pela Corte Maior quando do julgamento dos ED no RE 574.706.



    12. Apelação que se conhece em parte, e, na parte conhecida, provida. Remessa oficial parcialmente provida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 93, IX; 155, § 2º, VII, VIII; 195, I, alínea "b" da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente